Tribunal: TJES
Processo: 5047363-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047363-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAELA LIMA CAMILO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS E VOZ. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5047363-84.2024.8.08.0024

Recorrente
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
: RAFAELA LIMA CAMILO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS E VOZ. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da sentença (id. 15135624) a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do inc. IV do CPC/15, dada a perda superveniente do interesse de agir no tocante ao pedido de restabelecimento da linha (27) 99860-3231; bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

2
. Em suas razões (id. 15135628), aduz que não houve falha na prestação de serviços referente à linha telefônica nº (27) 99860-3231, vinculada à conta nº. 1109401336, habilitada em 16/05/2011, não podendo prosperar a alegação da autora de que a linha se encontrava inoperada desde 20/10/2024, a qual encontra-se ativa. Pugnou, ao final, a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, formulou pedido de minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões apresentadas (id.

15135630) pela autora, a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, diante da suspensão do serviço de telefonia móvel, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte da Recorrente, que ocasionou na suspensão dos serviços de voz e dados móveis. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico. É incontroverso que houve a interrupção dos serviços contratados por parte da Recorrente, considerando que não trouxe aos autos prova idônea capaz de demonstrar que, de fato, os serviços contratados não foram suspensos, quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, CPC.

7
. Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão indevida dos serviços de telefonia móvel contratados. Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos: “A autora instruiu a inicial com capturas de tela, e-mail, protocolos de atendimento e o contrato de prestação de serviços. A Ré, por sua vez, contestou a pretensão autoral, alegando a regularidade do serviço, argumentando que a parte Requerente não apresentou provas suficientes para comprovar a inoperância suscitada. Além disso, afirmou que houve consumo a utilização da linha móvel no período apontado. Como prova de suas alegações a Ré trouxe as capturas das telas sistêmicas e o relatório de chamadas. Ao analisar as provas dos autos, verifico que a versão apresentada pela parte autora está correta quanto à falha na prestação de serviços. A afirmativa defensiva acerca da regularidade dos serviços encontra objeções no próprio relatório de chamadas, que evidencia o reduzido número de chamadas realizadas pelo número 27 99860-3231, bem como nos sucessivos registros de protocolos administrativos (instrumentos que demonstram a insatisfação dos consumidores). Como se explica, o relatório apontado conta com poucos registros de chamadas efetuadas, considerando o período indicado. Além disso, as chamadas realizadas registradas contam com um reduzido período de tempo (em sua maioria completadas em segundos), o que confirma a inoperância da linha. Pois bem, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II). No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada, a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade. Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de telefonia móvel da autora”.

8
. Quanto aos danos morais, recurso da parte demandada adstrito à minoração do
quantum
indenizatório não comporta reforma, pois o dano moral fixado pelo d. Juízo
a quo
se mostra adequado ao caso concreto e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal no julgamento de casos análogos. Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

9
Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

10
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços em razão da suspensão unilateral do contrato de prestação de serviços de telefonia. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a parte autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)